Tribunal: TJDFT
Processo: 0708959-63.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. TEMA 864 DO STF (RE 905.357/RR). TESE DEFINIDA. REALIZAÇÃO DE DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE. LEI DISTRITAL N° 5.008/12. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO. PAGAMENTO DE PROVENTOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. SÚMULA VINCULANTE N° 37. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. FALTA DE PROVAS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. IPCA-E.
1. A controvérsia acerca do direito à incorporação de gratificação extinta por lei e o adequado cumprimento das disposições legais referentes à reestruturação remuneratória da carreira não se identifica com a temática da repercussão geral (tema n.o 864 – RE 905.357/RR) e a respectiva tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, que trata da perspectiva de ampla revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e a dependência cumulativa de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Distinguishing.
2. A Lei no 5.008/2012 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira de Assistência Pública à Saúde e previu a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) paga aos servidores integrantes da carreira a partir de 1o de setembro de 2015, determinando que eventuais diferenças de remuneração ou de proventos decorrentes da supressão da referida parcela fossem compensadas a título de Vantagem Pessoalmente Nominalmente Identificada - VPNI.
3. Observado o não cumprimento da Lei 5.008/12, quanto à extinção da Gratificação de Atividade Técnico – Administrativo e a não implementação do vencimento básico do servidor na forma da Lei em referência, configurada está a ilegalidade da Administração Pública, que deve ser afastada pelo Poder Judiciário.
4. Ao servidor que opta pela jornada de 40 (quarenta) horas semanais, não se reconhece o direito de receber os vencimentos em igual proporção àqueles que trabalham na jornada de 20 (vinte) horas semanais, estabelecida pela Lei Distrital 5.174/2013, sob pena de afrontar a Súmula Vinculante n° 37.
5. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, albergado pela Corte Especial do TJDFT quando do julgamento da ADI n. 2015.00.2.005517-6, a falta de dotação orçamentária somente enseja a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada.
6. Com efeito, o simples argumento, desprovido de provas robustas, de ausência de dotação orçamentária para o exercício de 2015, não se sustenta, uma vez que os exercícios financeiros posteriores à publicação da lei são disciplinados por orçamentos próprios, os quais deveriam contemplar os recursos para o gasto previsto na lei já em vigor.
7. Inexiste ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o procedimento de aprovação, publicação e promulgação da lei distrital contou com a participação do Distrito Federal, através de sanção do Chefe do Poder Executivo, além de ter sido o texto legal objeto de discussão e análise técnica perante o Poder Legislativo.
8. Aplica-se o IPCA-E à atualização monetária dos débitos fazendários de natureza não tributária, observada a inconstitucionalidade já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal do artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/08, nos autos do RE n.o 870.9470-SE.
9. Recursos do autor e do réu conhecidos e desprovidos. Remessa necessária desprovida.